Tribunal: STF
Processo: ARE 1531449
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ESPÉCIE EXÓTICA. POLUIDOR DIRETO E INDIRETO. NATUREZA SOLIDÁRIA DA OBRIGAÇÃO AMBIENTAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA.



    I - A solidariedade da obrigação não dá causa necessariamente à configuração de litisconsórcio necessário entre os devedores solidários, que só ocorre nos termos do art. 114 do CPC. Embora seja admissível que o réu requeira o chamamento ao processo dos demais devedores solidários (art. 130, III do CPC), o juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença (art. 113, § 1º do CPC). O art. 264 e art. 275, caput e parágrafo único do CC prevêem a possibilidade de ajuizamento de ação pelo credor contra apenas um ou parte dos devedores solidários, sendo esta a própria lógica que define a existência e a utilidade da obrigação solidária. O credor não está obrigado a ajuizar a ação contra todos os devedores solidários, nem o juiz obrigado a conduzir o processo com a formação de litisconsórcio facultativo, sem prejuízo de que o devedor que cumpre a totalidade da obrigação possa exercer regresso contra os demais devedores solidários.



    II - A não inclusão de proprietários particulares na lide não impede a recuperação de áreas públicas ou inseridas na área da Universidade corré. Eventual oposição de terceiros particulares à decisão proferida nos presentes autos não pode ser pressuposta de antemão e é questão a ser enfrentada oportunamente em sede de liquidação e cumprimento de sentença, se assim ocorrer. Destaca-se, ademais, a competência do Município para atuar na esfera administrativa no exercício de seu poder de polícia e para a proteção do bem jurídico em comento.



    III - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI da CF).O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é entendido como bem de uso comum do povo, sendo dever do Poder Público e toda a coletividade defendê-lo e preservá-lo nos termos elencados pelo art. 225, caput da CF.



    IV - A Lei 6.938/81 em seu art. 3º, IV, define como poluidores diretos e indiretos, seu art. 10 disciplina a necessidade de prévio licenciamento ambiental, enquanto o art. 14 obriga o poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.



    V - O art. 7º da Lei 12.651/2012 impõe o dever de manutenção e recuperação da vegetação situada em APP pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título. A obrigação em questão tem natureza real (art. 7º, §§ 1º e 2º da Lei 12.651/2012).



    VI - As normas anteriormente elencadas estabelecem as bases legais da teoria do risco integral, da responsabilidade objetiva por danos ambientais, do dever de reparação integral, da natureza real ou propter rem do dano ambiental, bem como a solidariedade da obrigação dele decorrente, em prestígio ao princípio in dubio pro natura. Referidos entendimentos foram reforçados pelo teor da Súmulas 613 e 623 do STJ.



    VII - A lei ambiental não deixou de diferenciar poluidores diretos e indiretos. Sem deixar de reconhecer a solidariedade da obrigação de reparação entre os dois tipos de poluidor, o juízo não está impedido de formular, concretamente, juízo de culpabilidade da conduta ilícita que deu causa à obrigação, sopesando a fração de responsabilidade atribuível a cada réu, e estabelecendo condenações distintas entre os poluidores diretos e indiretos.



    VIII - A decisão assim formulada, calcada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, serve de baliza processual para o cumprimento da sentença e não impede que, na inércia do devedor principal, a obrigação possa ser exigida dos demais devedores em prazo breve, observando os ditames da duração razoável do processo, da eficácia da prestação jurisdicional, bem como o art. 797 do CPC, que consagra o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. A decisão tampouco impede o eventual exercício de regresso.



    IX - No caso dos autos, é de todo irrelevante averiguar o momento exato em que a espécie exótica Leucaena leucocephala foi introduzida no município. A caracterização do Município de Campo Grande como poluidor direto é atestada, de maneira clara e suficiente, pelas provas produzidas nos autos ao indicar reiteradamente que a intervenção viária criou as condições ideais para a dispersão de sementes e da própria espécie exótica em área de proteção ambiental.



    X - A devastação da vegetação nativa, os efeitos da obra sobre a vazão fluvial e pluviométrica, sua influência na dispersão das sementes de espécie agressiva, mas, sobretudo, a falta de planejamento urbanístico e paisagístico direcionado à preservação do meio ambiente, à preservação de espécies nativas, do bem estar da população, ou mesmo da própria funcionalidade da obra entendida sob critérios mais utilitários no médio e no longo prazo, são suficientes para manter a condenação fixada pelo juízo a quo.



    XI - É competência constitucional dos poderes públicos, incluindo o Município, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preocupação que deve balizar suas ações no exercício de sua conveniência e oportunidade e ao conceber, financiar e gerir políticas públicas.



    XII - É precária a alegação de que o prazo fixado pela sentença é demasiado estreito para seu cumprimento, ainda ao se considerar todo o complexo burocrático envolvido na elaboração de leis orçamentárias e as condições materiais necessárias à sua implementação. A ação já tramita há longos dez anos, período em que o país entrou e saiu de uma pandemia, argumento tantas vezes repisado na apelação como justificativa para que a situação não fosse enfrentada a contento pelo apelante. O transcurso de tempo é ainda maior ao se considerar as primeiras notificações aos réus e todo o complexo de esforços despendidos antes do efetivo ajuizamento da ação.



    XIII - É certo que o Ministério Público, como não é raro observar, está muito longe de poder usurpar a competência do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou de governos democraticamente eleitos e encarregados de definir as prioridades políticas de uma comunidade de eleitores. O caso dos autos, porém, indica um longo período de injustificada omissão, ou no máximo de ações tímidas e pouco eficazes do poder público.



    XIV - A discricionariedade da administração pública não alcança a literalidade de disposições expressas em lei, nem lhe permite adotar prática ilícita, comissiva ou omissiva. Da mesma forma, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º, XXXV da CF, que também não pode se furtar a tomar decisão após tal notícia.



    XV - Quanto à Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, conquanto não se vislumbre prática comissiva grave de sua parte, a natureza real da obrigação, além de sua omissão consciente relativa à área pertencente a seus domínios, são suficientes para reforçar a natureza solidária da obrigação nos limites desses parâmetros.



    XVI - É de rigor condenar a FUFMS a apresentar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas em relação ao processo erosivo que atinge Área de Proteção Permanente do Córrego Bandeira na parte localizada dentro de sua área, contribuindo com o Município de Campo Grande/MS para recuperar o dano apontado.



    XVII - Apelação do Município improvida. Apelação do Ministério Público provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente